Tribunal: CARF
Processo: 11080.015696/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.015696/2002-12
ACÓRDÃO
1301-007.389 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de restituição que tem por fundamento
pagamento indevido de auto de infração, quando não resta demonstrado a
existência de erro de fato (ou de premissa) no ato de lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.389 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.015696/2002-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ07, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não reconheceu o direito
creditório lastreado em crédito de pagamento indevido ou a maior da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), relativo ao período de apuração maio de 1997, exigido via lançamento de
ofício, cujo pagamento ocorreu em 08.04.2002, no valor de R$ 149.405,73.
2.

A motivação para o não reconhecimento do crédito se deu em razão de que a
alegação de que a cobrança do Auto de Infração pago era indevida não restou demonstrada, isto
é, que o débito de maio de 1997 não estava pago, conforme Despacho Decisório da DRF Porto
Alegre/RS (fls. 39/41).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 52/55), o sujeito passivo alegou que o
Auto de Infração partiu de premissa equivocada, em razão de erro no preenchimento da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), onde constou extinção do débito por
compensação, quando o correto era pagamento; que o fato de ter pago o auto de infração não
impede o pedido de restituição; que o erro de premissa do Auto de Infração não pode ser
superado pelo fato de o débito de maio de 1997 não estar pago.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 77/81). Na
referida decisão, restou consignado que o Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), indicado como pagamento do débito de maio de 1997, foi utilizado para quitação de
débitos da CSLL de junho e outubro de 1997, sendo o saldo restituído ao contribuinte. Em resumo,
o débito não foi pago com o DARF (fls. 5).Afastou a arguição de que o lançamento teve como
premissa erro de preenchimento da DCTF, mas em falta de pagamento. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1997
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.389 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.015696/2002-12
3
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Cabe ao contribuinte provar que realizou pagamento indevido ou a maior.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 89/92), a Recorrente repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, em especial que o pedido de restituição indeferido foi baseado
em auto de infração pago, decorrente de preenchimento incorreto de DCTF, notadamente no fato
de que foi informado no citado documento fiscal a realização de compensação para quitação do
tributo na competência específica, quando, na verdade, ocorreu através de pagamento puro e
simples, via DARF; entende que o erro de fato no preenchimento da DCTF não pode se sobrepor
ao que efetivamente ocorreu; com base no princípio da eventualidade, aduz que o fato de não ter
impugnado o Auto de Infração e ter efetuado o pagamento não impede a formulação do pedido
de restituição; termina com o seguinte questionamento: como pode ser afirmado que houve erro
de fato e, ao mesmo tempo, mencionar-se que o débito apurado em maio de 1997 não estava
pago?
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 13.09.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 85), assim, o Recurso Voluntário,
juntado aos autos em 05.10.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
87/88), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
a) Erro material no preenchimento da DCOMP
8.

Conforme relatado, o mérito versa sobre o alegado erro material sobre a premissa
sobre a qual se funda o Auto de Infração, que foi objeto de pagamento em 08.04.2002, no valor
total de R$ 149.405,73 (principal de R$ 68.384,17, multa R$ 13.676,83, juros R$ 67.344,73).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.389 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.015696/2002-12
4
9.

No entender da Recorrente, o lançamento se baseou em erro de preenchimento da
DCTF, onde constou extinção do débito por compensação, quando o correto era pagamento.
10.

A solução do litígio decorre exclusivamente de matéria de fato.
11.

Conforme didaticamente demonstrado no Despacho Decisório (fls. 39/41), o auto
de infração, que teve como fundamento o não pagamento da CSLL relativa ao período de maio de
1997, não continha vício de premissa, uma vez que efetivamente o tributo não havia sido pago.
Destaca-se o seguinte trecho do r. Despacho:
4. Alega que declarou em DCTF o débito de CSLL, período de apuração de maio de
1997, no valor de R$ 68.384,17 e que o quitou por meio de compensação com
pagamento realizado em 09/07/1997, no valor de R$ 249.000,00, código de
receita 2484.
5. Ocorre que não assiste razão ao contribuinte, pois o DARF informado não foi
utilizado para quitar a estimativa de CSLL apurada no mês de maio de 1997.
Vejamos.
6. O pagamento realizado em 09/07/1997, período de apuração maio de 1997, no
valor de R$ 249.000,00, fls 29 e 30, foi vinculado em DCTF ao débito de estimativa
de CSLL, período de apuração maio de 1997, como compensação com DARF,
quando deveria ter sido informado como pagamento com DARF, fl. 26. Desse
modo, os sistemas da RFB não o consideraram na quitação da estimativa gerando
o lançamento do débito no código de receita 2973, fl. 37.
7. Na oportunidade da ciência do Auto de Infração, em 28/03/2002, caso o
contribuinte entendesse que esta cobrança era indevida deveria ter impugnado
no prazo legal concedido. No entanto, o contribuinte concordou com a cobrança e
realizou o pagamento.
8. Contudo, no presente processo, afirma haver realizado indevidamente o
pagamento desta cobrança assegurando que o débito já se encontrava quitado.
9. De acordo com a DCTF do contribuinte, o DARF no valor de R$ 249.000,00,
quitado em 09/07/1997, período de apuração maio de 1997 foi utilizado para
compensar, sem processo, os débitos de estimativas de CSLL apurados nos meses
de maio, junho e outubro, fls 26 a 28.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.389 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.015696/2002-12
5
10. Pesquisando-se as alocações do referido pagamento verifica-se que os valores
de R$ 18.021,11 e R$ 52.394,08 foram utilizados para quitar os débitos das
estimativas de CSLL apuradas nos meses de, respectivamente, junho e outubro de
1997. A parte vinculada ao débito de maio não foi confirmada pelo motivo
anteriormente mencionado, fls 31 a 33.
11. O saldo do DARF, após estas alocações confirmadas nos meses de junho e
outubro, no montante de R$ 188.470,11, foi reconhecido ao contribuinte quando
da análise do processo n° 11080.005447/98-07.
12. Conclui-se, portanto, que o Darf informado pelo contribuinte não foi utilizado
para quitação do débito de estimativa de CSLL apurada no mês de maio de 1997.
Foi utilizado para compensar os débitos de estimativas de CSLL apurados nos
meses de junho e outubro de 1997 e o saldo remanescente reconhecido ao
contribuinte.
13. Sendo assim, o débito apurado em maio de 1997 não se encontrava pago,
sendo procedente a cobrança por meio do Auto de Infração n° 1545. Portanto,
com base nas informações supra analisadas e nos documentos constantes deste
processo não deve ser reconhecido do montante pleiteado pelo contribuinte.
12.

Os fatos que subsidiaram as referidas conclusões foram objeto de reanálise pela
autoridade julgadora de primeira instância:
A Interessada afirma que, em 08/04/2002, pagou indevidamente R$ 149.405,73 a
título de CSLL de maio de 1997 e acréscimos (DARF fl. 10), cobrados pelo Auto de
Infração n° 1545. O lançamento teria sido improcedente, e consequentemente
indevido o pagamento, porque o débito, de R$ 68. 384,17, já teria sido pago em
09/07/1997 com o DARF da fl. 5.
Contudo, conforme consulta da fl. 31, o DARF da fl. 5 não foi utilizado para
quitação de débito de CSLL de maio de 1997. Em vez disso, constam apenas
alocações de R$ 18.021,11 e R$ 52.394, 08 a débitos de CSLL de junho e outubro
de 1997. Conforme consta no Histórico do Pagamento (fl. 34), o saldo não
utilizado, R$ 188.470,11, foi restituído à Interessada por meio do processo n°
11080.005447/ 98-07. Tais fatos foram mencionados na fundamentação do
Despacho Decisório (fl. 40, §§ 10-12).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.389 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.015696/2002-12
6
Como se constatou que o débito de CSLL de maio de 1997 não foi pago com o
DARF da fl. 5, concluiu-se no Despacho Decisório que procedia a cobrança por
meio do Auto de Infração n° 1545, logo não havia que se falar em pagamento
indevido.
A Interessada alega também que o pagamento seria indevido face à
improcedência do lançamento, posto que baseado em mero erro de
preenchimento da DCTF, ou seja, declarou-se que o débito de CSLL foi extinto por
compensação quando na verdade houve pagamento.
Entretanto, o lançamento não decorre de mero erro de preenchimento, mas de
falta de quitação de débito confessado. Vale dizer, o lançamento não se sustenta
em mero equivoco da Interessada -- que declarou ter extinto débito por
compensação, quando na verdade quitou-o por pagamento -- mas no fato de o
débito não ter sido extinto, seja por compensação, seja por pagamento.
Portanto, seja porque o DARF da fl. 5 não foi aproveitado para pagamento de CSLL
de maio de 1997, seja porque o Auto de Infração n° 1545 não se baseou em mero
erro de preenchimento de DCTF, não se provou que houve pagamento indevido.
13.

Das análises efetuadas e com base na documentação constante nos autos, em
especial de que o DARF que a Recorrente alega ter sido alocado ao débito objeto do lançamento
de ofício (fls. 5) não foi alocado à CSLL de maio de 1997, mas alocado a débitos da CSLL de junho e
outubro de 1997 (R$ 18.021,11 e R$ 52.394,08) e o saldo não utilizado (R$ 188.470,11) foi
restituído à Interessada por meio do processo n° 11080.005447/98-07 (fls. 34).
14.

Inexistindo erro de fato (ou de premissa) que originou o lançamento de ofício,
correta a r. decisão que ratificou o Despacho Decisório que não reconheceu como pagamento
indevido o pagamento do Auto de Infração no 1545.
Conclusão
15.

Por todo o exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.389 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.015696/2002-12
7

Fl. 121
DF CARF MF
Original